Tribunal: TJSP
Processo: 1004308-51.2016.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença que condenou a ré a encaminhar os boletos de cobrança para a autora e a reparar danos morais. Inconformismo da parte ré. Inadimplemento relativo. Apelante que, diante do inadimplemento contratual da apelada e depois de notificação extrajudicial da mutuária, indica e aceita o pagamento por meio de depósitos bancários ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença que condenou a ré a encaminhar os boletos de cobrança para a autora e a reparar danos morais. Inconformismo da parte ré. Inadimplemento relativo. Apelante que, diante do inadimplemento contratual da apelada e depois de notificação extrajudicial da mutuária, indica e aceita o pagamento por meio de depósitos bancários ao invés de boletos. Contrato celebrado pelas partes que deve ser preservado diante da manifesta utilidade da prestação. Boa-fé objetiva e função social do contrato. Danos morais. Inocorrência. Mera adoção de medidas para a retomada da coisa que, por si só, não viola direitos da personalidade da apelada. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000357549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004308-51.2016.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é apelada MARIA CREUSA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004308-51.2016.8.26.0568
1
Voto no 1067
Apelação Cível no 1004308-51.2016.8.26.0568
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São João da Boa Vista
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Apelado: Maria Creusa de Oliveira
Juiz: Misael dos Reis Fagundes.
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedidos
indenizatórios. Sentença que condenou a ré a encaminhar os
boletos de cobrança para a autora e a reparar danos morais.
Inconformismo da parte ré. Inadimplemento relativo.
Apelante que, diante do inadimplemento contratual da apelada
e depois de notificação extrajudicial da mutuária, indica e
aceita o pagamento por meio de depósitos bancários ao invés
de boletos. Contrato celebrado pelas partes que deve ser
preservado diante da manifesta utilidade da prestação. Boa-fé
objetiva e função social do contrato. Danos morais.
Inocorrência. Mera adoção de medidas para a retomada da
coisa que, por si só, não viola direitos da personalidade da
apelada. Sentença reformada. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
195, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial, para obrigar a ré a encaminhar os
boletos de cobranças à autora, como pressuposto para a constituição em mora, a reparar os
danos morais sofridos por esta, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.
A parte ré, ora apelante, sustenta que, houve o inadimplemento
contratual da apelada no que se refere ao pagamento do mútuo, o que culminou na
notificação extrajudicial da mutuária, em 30 de dezembro de 2015. Alega que a devedora
não purgou a mora e que somente tomou conhecimento dos pagamentos realizados pela
apelada por meio da presente demanda. Aduz que em razão da não purgação da mora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004308-51.2016.8.26.0568
2
propriedade do bem está consolidada. Afirma que não serem aplicáveis ao caso as regras
do artigo 30, do Decreto-Lei no 70/66, mas, sim as do artigo 26, da Lei no 9.514/97, já que
a hipótese dos autos não é de cédula hipotecária, e sim de alienação fiduciária. Pugna pelo
afastamento dos danos morais e, subsidiariamente, por sua redução.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 247/248) e
contrarrazões (fls. 213/218).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento parcial.
Consta dos autos que as partes celebraram contrato de compromisso
de compra e venda de bem imóvel mediante financiamento em que a coisa foi alienada
fiduciariamente em garantia.
Diante do inadimplemento das prestações vencidas de março a
novembro de 2015 (artigo 394 do Código Civil), a apelante notificou a apelada para que
purgasse a mora no prazo de quinze dias, quitando o saldo de R$1.339,45 (fl. 90).
A apelada, seguindo orientações da própria apelante, realizou
pagamentos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016 por meio de depósitos em
conta bancária da credora fiduciária, logo após ter sido notificada (fls. 46/49 e 89).
Contrariando o comportamento adotado, em setembro de 2016, a
apelante submeteu o imóvel a leilão e, diante da ausência de arrematante, a propriedade
teria sido consolidada com a apelada, credora fiduciária (fls. 93/95).
Apesar dos esforços da apelante no sentido de que se deve reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004308-51.2016.8.26.0568
3
a propriedade da coisa em sua esfera jurídica.
Não se pode ignorar que há manifesta utilidade no cumprimento do
contrato, especialmente, porque a apelante mantém a propriedade da coisa.
Trata-se, a rigor, de inadimplemento relativo, que obsta o
desfazimento do contrato, diante da aceitação da credora do pagamento das parcelas
previstas no contrato, na forma autorizada (depósito bancário ao invés de boleto).
Em prestígio à boa-fé objetiva da mutuária e à função social do
contrato, fica preservado o contrato celebrado pelas partes, na forma fundamentada pela r.
sentença. Nesse sentido:
"E, tratando-se de contrato que autoriza a purgação da mora e, tendo esta,
a que tudo indica, sido realizada a contento, somando-se a isso a ausência
de demonstração, por parte da autora, da inutilidade do cumprimento da
avença, é de rigor sua conservação, concretizando os princípios da função
social do contrato e boa-fé objetiva." (Ap. no 9000199-40.2009.8.26.0037,
32a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des. Milton Carvalho, j.
12.4.2012).
Sobre os danos morais, com razão a parte apelante.
A mera adoção de medidas para a retomada da coisa, mediante a
alienação extrajudicial do bem, por si só, não viola direitos da personalidade da apelada.
Note-se que, nos termos da petição, fls. 9/11, não há nenhuma
descrição fática que justifique a reparação do alegado dano. Os argumentos são todos no
sentido do significado do dano sem qualquer apontamento fático para evidenciar sua
existência.
O risco de alienação da coisa não deve ser interpretada como ameaça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004308-51.2016.8.26.0568
4
como aduz a apelada (fl. 5), e sim exercício regular de direito na medida em que a coisa foi
alienada fiduciariamente à apelante.
Assim, fica reformada em parte a r. sentença, apenas para se afastar a
reparação dos danos morais.
Ante o resultado do julgamento do recurso, a sucumbência da parte
apelada é parcial, e não mínima a ensejar que a parte apelante suporte integralmente seu
pagamento.
Em razão de sucumbência recíproca e proporcional, custas e despesas
processuais são divididas igualmente entre as partes.
Acerca dos honorários advocatícios, compete, à parte apelada,
beneficiária da gratuidade de justiça (fl. 50), suportar a verba honorária no valor de
R$3.000,00 devida ao advogado da apelante enquanto que esta deve arcar com os
honorários advocatícios dos patronos daquela arbitrados no mesmo montante, nos termos
do artigo 85, §§ 2o e 14, e 98, §2o, ambos do Código de Processo Civil.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator